Tribunal: STJ
Processo: 0700209-82.2024.8.07.9000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2161227 - DF(2024/0285702-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: INBRANDS S/A
ADVOGADOS
: NAYARA NASCIMENTO DE LIMA - SP434454
RODRIGO LOPES FERREIRA - SP326603
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
FLÁVIO DE SOUZA SENRA - SP222294
FELIPE ROBERTO RODRIGUES - SP305681
CAMILA CHRISTINA SCHEIDT STEINHOFF - SP221339
RECORRIDO
: WLC COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO
PROCESSUAL DE SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA
JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conteúdo normativo dos arts. 4o e 139, II e IV, do Código de Processo
Civil e do
do Código Civil não foi apreciado pelo Tribunal de
art. 1.080
origem, nem foi suscitada a tese nos embargos de declaração, configurando
ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A aplicação do
do CPC por analogia à extinção da pessoa jurídica
art. 110
foi reconhecida em tese pelo acórdão recorrido, mas condicionada à
comprovação da dissolução irregular, à demonstração de patrimônio líquido e
à instauração de procedimento de habilitação.
3. No caso concreto, a Corte de origem não reconheceu o encerramento das
atividades da empresa executada, seja sob a forma regular ou irregular, razão
pela qual nem sequer se colocou em debate a possibilidade de sucessão
processual da pessoa jurídica por seus sócios ou o cabimento do
redirecionamento da execução mediante desconsideração da personalidade
jurídica.
4. A modificação do entendimento do acórdão recorrido sobre a inexistência
de comprovação da dissolução irregular e dos requisitos para a sucessão
processual demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ também constitui óbice à análise do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso pela alínea
"c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
6. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54866122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ee9de170-3b3b-45fe-a63c-db0df8802a46

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ee9de170-3b3b-45fe-a63c-db0df8802a46

RECURSO ESPECIAL No 2161227 - DF(2024/0285702-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: INBRANDS S/A
ADVOGADOS
: NAYARA NASCIMENTO DE LIMA - SP434454
RODRIGO LOPES FERREIRA - SP326603
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
FLÁVIO DE SOUZA SENRA - SP222294
FELIPE ROBERTO RODRIGUES - SP305681
CAMILA CHRISTINA SCHEIDT STEINHOFF - SP221339
RECORRIDO
: WLC COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO
PROCESSUAL DE SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA
JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conteúdo normativo dos arts. 4o e 139, II e IV, do Código de Processo
Civil e do
do Código Civil não foi apreciado pelo Tribunal de
art. 1.080
origem, nem foi suscitada a tese nos embargos de declaração, configurando
ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A aplicação do
do CPC por analogia à extinção da pessoa jurídica
art. 110
foi reconhecida em tese pelo acórdão recorrido, mas condicionada à
comprovação da dissolução irregular, à demonstração de patrimônio líquido e
à instauração de procedimento de habilitação.
3. No caso concreto, a Corte de origem não reconheceu o encerramento das
atividades da empresa executada, seja sob a forma regular ou irregular, razão
pela qual nem sequer se colocou em debate a possibilidade de sucessão
processual da pessoa jurídica por seus sócios ou o cabimento do
redirecionamento da execução mediante desconsideração da personalidade
jurídica.
Documento eletrônico VDA54542682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:04
Código de Controle do Documento: a32cff08-6d1b-4480-b4d4-271148123b33

4. A modificação do entendimento do acórdão recorrido sobre a inexistência
de comprovação da dissolução irregular e dos requisitos para a sucessão
processual demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ também constitui óbice à análise do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso pela alínea
"c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
6. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por INBRANDS S.A., fundamentado no
artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DO SÓCIO.
SUPOSTA
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
DA
EMPRESA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO DE HABILITAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A
sucessão processual do sócio na forma pretendida pelo agravante guarda
pertinência com a dissolução irregular da empresa que, encerrada sem
liquidação, viabiliza a absorção de patrimônio líquido pelos sócios. 2. No
caso dos autos não houve a confirmação da dissolução irregular, ou a
demonstração de absorção de patrimônio líquido, ou o pedido de habilitação
prévia dos sócios, consoante parâmetros definidos pelo REsp n. 1.784.032/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3. A sucessão processual do sócio não pode ser
2/4/2019,
4/4/2019.
utilizada como subterfúgio para alcançar o patrimônio do sócio de forma
ilimitada, sem demonstração dos requisitos mínimos de que sequer existia
patrimônio líquido após o balanço patrimonial, sob pena de que sejam
viabilizados os mesmos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (e-STJ, fls. 58-59)

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 124-
133).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i) arts. 4o e 139, II e IV, do Código de Processo
Civil, pois teria havido negativa de vigência às normas de cooperação processual e poderes do
juiz para assegurar a efetividade da execução, ao não se permitir o redirecionamento por
sucessão processual como medida adequada à tutela jurisdicional em cenário de dissolução
irregular; (ii)
do Código de Processo Civil e
pois a dissolução irregular
art. 110
Súmula 435/STJ,
da pessoa jurídica seria equiparável à morte da pessoa natural, legitimando a sucessão processual
dos sócios e, por analogia à súmula, o redirecionamento da execução sem necessidade de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (iii)
do Código Civil, pois a
art. 1.080
dissolução irregular teria constituído ato ilícito dos sócios, ensejando sua responsabilização pelo
Documento eletrônico VDA54542682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:04
Código de Controle do Documento: a32cff08-6d1b-4480-b4d4-271148123b33

passivo da sociedade, independentemente de desconsideração da personalidade jurídica, com o
consequente redirecionamento da execução.
Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na
Curadoria Especial do recorrido (e-STJ, fls. 218-224).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, INBRANDS S.A. interpõe agravo de
instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu a sucessão
processual da devedora WLC Comércio Varejista de Roupas Ltda pelos seus sócios. A agravante
alega encerramento irregular das atividades desde
inaptidão cadastral, inexistência de
08/2018,
contas bancárias, declarações fiscais e faturamento, além de intimação dos sócios pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para regularização. Sustenta que a extinção da pessoa
jurídica equivaleria à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão com base no
do
art. 110
CPC,
do CC e
e requer a reforma da decisão para substituir a pessoa
art. 1.080
Súmula 435/STJ,
jurídica pelos sócios e prosseguir a execução sem instaurar incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
No acórdão recorrido, a 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios conhece do agravo e nega-lhe provimento, assentando que a sucessão dos sócios
pressupõe a confirmação da dissolução irregular, a demonstração de absorção de patrimônio
líquido e a prévia habilitação dos sucessores, conforme parâmetros do REsp 1.784.032/SP.
Registra que não houve comprovação da dissolução irregular nem pedido de habilitação, e que a
sucessão não pode servir de atalho para alcançar patrimônio ilimitado dos sócios, sob pena de
reproduzir indevidamente os efeitos da desconsideração (e-STJ, fls. 58-66).
Nos embargos de declaração, a mesma Turma conhece e rejeita o recurso, aplicando
multa por caráter manifestamente protelatório, à luz do
§ 2o, do CPC. Afirma não
art. 1.026,
haver omissão no acórdão embargado, pois a tese de sucessão processual foi devidamente
examinada, reiterando a necessidade de comprovação da dissolução irregular, da existência e
distribuição de patrimônio líquido e da instauração do procedimento de habilitação, nos termos
já fixados no julgamento do agravo (e-STJ, fls. 124-133).

(i) Arts. 4o e 139, II e IV, do CPC.
Sustenta a parte recorrente que teria havido negativa de vigência às normas de
cooperação e aos poderes do juiz para assegurar a efetividade da tutela executiva, ao não se
admitir o redirecionamento por sucessão processual em contexto que seria de dissolução
irregular da pessoa jurídica.
Decidiu-se que a controvérsia cinge-se à sucessão processual, com exigência de
comprovação da dissolução irregular, demonstração de patrimônio líquido e prévio
procedimento de habilitação. Por sua vez, não há análise dos arts. 4o e 139 do CPC, inexistindo
prequestionamento específico desses dispositivos (e-STJ, fls. 58-66; 124-133; 72-77).
Documento eletrônico VDA54542682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:04
Código de Controle do Documento: a32cff08-6d1b-4480-b4d4-271148123b33

Assim, no que tange à alegada violação dos arts. 4o e 139, II e IV, do CPC/2015,
verifica-se que seu conteúdo normativo não foi apreciado pelo Tribunal
, tampouco a tese
a quo
trazida nas razões do recurso especial foi suscitada nos aclaratórios opostos. Dessa forma, à falta
do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do
. Nesse sentido:
STF

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE
CPC/15.
CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
CONCEPÇÃO
DO
PROJETO
DA
OBRA.
CAUSALIDADE ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 1.026
DO
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA.
CPC/15
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos
em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
26/6/2025,

(ii)
do CPC.
Art. 110
Segundo a parte recorrente, a extinção ou dissolução irregular da sociedade seria
equiparável à morte da pessoa natural, legitimando a sucessão processual dos sócios e o
redirecionamento da execução civil por analogia à súmula, sem necessidade de instaurar
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
O acórdão reconhece, em tese, a aplicação do
do CPC por analogia à
art. 110
extinção da pessoa jurídica, mas condiciona a sucessão à prova da dissolução irregular, à
existência e distribuição de patrimônio líquido e ao prévio procedimento de habilitação. No caso,
ausentes tais requisitos e não requerido o incidente de habilitação, negou-se provimento (e-STJ,
fls. 58-66; 72-77; 124-133). Leia-se trecho da fundamentação do acórdão:
"Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de
admissibilidade.

Consoante relatado, INBRANDS S.A. interpôs agravo de instrumento contra
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em
sede do cumprimento de sentença 0714407-68.2018.8.07.0001, promovido
Documento eletrônico VDA54542682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:04
Código de Controle do Documento: a32cff08-6d1b-4480-b4d4-271148123b33

pelo agravante em desfavor de WLC Comércio Varejista de Roupas LTDA-
EPP, indeferiu a sucessão da empresa pelos respectivos sócios uma vez que
não fora confirmada a extinção da pessoa jurídica.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de sucessão
processual da empresa pelos sócios em lugar da instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.

Na origem, durante a fase de conhecimento, INBRANDS ajuizou ação
monitória em decorrência da venda de produtos a ora executada,
pretendendo constituir o título executivo para o pagamento do valor histórico
de R$ 697.169,62 (seiscentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e nove
reais e sessenta e dois centavos) (ID. de origem n. 17585395).

Constituído o título, e iniciada a fase de cumprimento de sentença, o
exequente apresenta dificuldades de exercer medidas satisfativas em desfavor
do devedor e postula a sucessão processual da empresa pelos sócios,
ressaltando, por vezes, que não tem interesse em iniciar o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que acredita ser
impossível demonstrar os requisitos necessários, legalmente exigidos.

A sucessão processual da empresa, na forma em que pleiteada, se origina de
interpretação analógica ao que ocorre com a pessoa natural, nos termos do
artigo 110 e 779 do CPC.

Nestes casos, após comprovada a dissolução irregular, e desde que
demonstrado que a (irregular) extinção empresarial ocorrera sem que o
liquidante, em descumprimento ao que preceitua o artigo 1.103 do Código
Civil, tenha providenciado os pagamentos dos passivos da pessoa jurídica, o
c. STJ vem autorizando a inclusão dos sócios para sucessão, a fim de que os
credores possam alcançar o patrimônio líquido que fora indevidamente
absorvido, até o seu limite.
[...]

Contudo, o agravante postula, a partir desta linha de raciocínio, que a
sucessão processual do sócio seja automaticamente reconhecida.

A detida análise do referido julgado permite reconhecer que a sucessão,
embora possível, não deverá ocorrer de forma automática.

Isso, porque é indispensável análise dos ativos partilhados entre os sócios em
razão da liquidação societária, que deverá ocorrer por intermédio do
procedimento de habilitação, inclusive com citação e oportunidade de
dilação probatória.

Raciocínio diverso seria viabilizar o alcance direto de patrimônio ilimitado
dos sócios, em evidente – indevida – presunção de responsabilidade
ilimitada, que apenas deve ser viabilizada em situações particulares dos
vícios autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.

Com esses argumentos, percebe-se ser de absoluta clareza a necessidade de
duplo requisito: confirmação da dissolução irregular e prévio processo de
habilitação para apurar o quantum extensível aos sócios, quando houver.

Neste ponto, o mencionado precedente do c. STJ é claríssimo ao concluir que,
caso a pessoa jurídica tenha sido liquidada, mas que dela não se origine
patrimônio líquido, a sucessão empresarial não é possível.

Colaciono precedentes deste eg. TJDFT que já analisaram questão idêntica:
[...]

Documento eletrônico VDA54542682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:04
Código de Controle do Documento: a32cff08-6d1b-4480-b4d4-271148123b33

No caso dos autos, o agravante não comprovou a dissolução irregular ou,
muito menos, a absorção de patrimônio líquido pelos sócios, apenas
limitando-se a indicar que a empresa está inapta e inativa. Ademais, não fora
formulado pedido de habilitação na forma da Lei.

Percebe-se, assim, que o pretendido pelo exequente é viabilizar medidas
satisfativas diretamente ao sócio sem a observância dos requisitos legais.

Há de se destacar, neste ponto, que o recorrente apresenta extensa
fundamentação pela impossibilidade do prosseguimento do processo por
meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como
mecanismo de fortalecer seu pleito pela sucessão processual. Contudo, não
fora realizado pedido de reforma da r. decisão recorrida no tocante ao
processamento do incidente.

Portanto, e embora se trate de procedimento incidental com maior
envergadura, e com possibilidade de alcançar maior patrimônio, caso o
agravante entenda pela inadequação da instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, deverá dele desistir."

No caso concreto, sequer se avançou à análise da possibilidade de sucessão
processual da pessoa jurídica por seus sócios, ou do eventual cabimento da desconsideração da
personalidade jurídica , uma vez que a Corte de origem expressamente afastou o reconhecimento
do encerramento das atividades da empresa executada, seja ele regular ou irregular.
A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Neste sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO POR SUCESSÃO
PROCESSUAL SEM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em recurso
especial, manteve a incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a pretensão
recursal.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do recurso especial em
execução de título extrajudicial, na qual se pretende a inclusão de sócio no
polo passivo por sucessão processual, sem instaurar o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, cujo valor da causa é de R$
8.017,85.
3. A Corte a quo desproveu o agravo de instrumento e manteve a necessidade
de instaurar o incidente de desconsideração, afirmando a inviabilidade de
responsabilizar o sócio nos próprios autos da execução quando não
verificada sua condição de devedor solidário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão é saber se houve indevida aplicação da Súmula n.
7 do STJ, por se tratar de matéria de direito limitada à interpretação dos
arts. 50 e 1.080 do CC e 110 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem sobre a necessidade do
incidente e a impossibilidade de responsabilização direta do sócio na
execução, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, o que
é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54542682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:04
Código de Controle do Documento: a32cff08-6d1b-4480-b4d4-271148123b33

Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento
da pretensão demanda o reexame do acervo fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50, 1.080; CPC, art. 110.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.906.575/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)"
16/12/2025,
22/12/2025.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
AGRAVANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao
artigo 1.022 do
2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto
CPC/15.
da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. Não configura
contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de
afronta ao
do
uma vez que, no caso em tela, a alegada
art. 1022
CPC/15,
negativa de prestação jurisdicional refere-se a tese distinta daquela reputada
não prequestionada. 4. A desconsideração da personalidade jurídica é
medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a
análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de
direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de
insolvência. 4.1 Para alterar o acórdão impugnado quanto à ausência de
comprovação dos requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica, seria imprescindível analisar os termos desses contratos e revolver
elementos fático-probatórios, o que é inadmissível na via especial, ante os
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.536.734/SP,
julgado em
DJe de
)"
24/6/2024,
26/6/2024.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO
DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DOS AGRAVANTES. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "para
aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art.
50 do
), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio
CC/2002
de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou
confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de
dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária." (
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 1572655/RJ,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
. 2. Alterar a
20/03/2018,
26/03/2018)
conclusão da Corte de origem no sentido de que não ficou demonstrada a
presença dos requisitos autorizadores da desconsideração exigiria a
reapreciação do conjunto probatório dos autos, o que é inviável e sede de
recuro especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno
desprovido. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.120.681/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)"
26/9/2022,
29/9/2022.

Por sua vez, a incidência da Súmula 7 do STJ, por obstar o reexame fático-
probatório, constitui óbice intransponível também à análise do dissídio jurisprudencial,
inviabilizando o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.

(iii)
do CC.
Art. 1.080
Documento eletrônico VDA54542682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:04
Código de Controle do Documento: a32cff08-6d1b-4480-b4d4-271148123b33

Defende a parte recorrente que a dissolução irregular teria constituído ato ilícito dos
sócios, de modo que eles deveriam responder pelo passivo da sociedade, permitindo o
redirecionamento da execução independentemente da desconsideração da personalidade jurídica.
Os acórdãos não enfrentam o
do CC como fundamento autônomo.
art. 1.080
A decisão colegiada limita-se a exigir os requisitos da sucessão processual e a distinguir essa via
da desconsideração, sem analisar a tese de ato ilícito e responsabilização direta dos sócios,
inexistindo, portanto, prequestionamento da matéria (e-STJ, fls. 58-66; 124-133; 72-77).
Nesse sentido, quanto à suposta afronta ao
do Código Civil, se a matéria
art. 1.080
neles veiculada não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem, inexistindo, ademais, a
oposição de embargos de declaração com o propósito de suprir eventual omissão, resta ausente,
portanto, o necessário prequestionamento, incidindo, por analogia, o impedimento
consubstanciado nas Súmulas nos 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§11, do CPC, tendo em vista
art. 85,
que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54542682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:04
Código de Controle do Documento: a32cff08-6d1b-4480-b4d4-271148123b33

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.161.227 / DF
Número Registro: 2024/0285702-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07002098220248079000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INBRANDS S/A
ADVOGADOS
: FLÁVIO DE SOUZA SENRA - SP222294
RODRIGO LOPES FERREIRA - SP326603
FELIPE ROBERTO RODRIGUES - SP305681
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
CAMILA CHRISTINA SCHEIDT STEINHOFF - SP221339
NAYARA NASCIMENTO DE LIMA - SP434454
RECORRIDO
: WLC COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54846476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: 0d1335a5-fa85-4abd-ae30-2a00cf450565

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: 0d1335a5-fa85-4abd-ae30-2a00cf450565